Tribunal: TJMT
Processo: 0000712-08.2008.8.11.0105
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000712-08.2008.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 821.251.391-20 (APELADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), MONICA CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 036.876.921-67 (APELADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), NEUZA APARECIDA CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 893.331.361-34 (APELADO), VERONICA CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.431-90 (APELADO), SIMONI CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 054.287.641-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), decorrente de prisão cautelar considerada ilegal, que perdurou por 22 (vinte e dois) dias, tendo sido reconhecida sua ilegalidade em
habeas corpus
.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) preliminarmente, o conhecimento parcial do recurso; (ii) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional; (iii) se o percentual estabelecido para honorários advocatícios sucumbenciais é adequado; e (iv) se o ente público deve ser isento do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir
:

3. Preliminarmente, não se conheceu do recurso quanto ao capítulo que versa sobre os índices de atualização do débito, ante a ausência de interesse recursal, visto que não havia divergência entre os índices fixados na sentença e os indicados pela parte apelante.

4. Quanto ao mérito, aplicou-se o critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para fixação equitativa da indenização por danos morais, estabelecendo valor básico com base em precedentes jurisprudenciais de casos similares e considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

5. Esta Corte, em casos de prisão indevida, tem arbitrado indenizações entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo que o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de prisão considerada indevida, mostra-se razoável e proporcional.

6. Em relação aos honorários advocatícios, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação se mostra adequado, considerando os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, especialmente a simplicidade da causa e o valor da condenação.

7. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas, conforme art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.

Tese de julgamento: “1.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes
, sendo razoável a fixação por dia de privação indevida de liberdade. 2. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I (com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0000712-08.2008.8.11.0105, proposta por
JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA
, substituído, no curso do processo, por seus sucessores
SIMONI CORREIA DE OLIVEIRA
e
OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), corrigido monetariamente pela taxa SELIC a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial da caderneta de poupança, desde a data do ajuizamento até o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passando a incidir a taxa SELIC uma única vez.

E reconheceu a existência de sucumbência recíproca, condenando os sucessores ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. De outro lado, condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e de honorários advocatícios, estabelecidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) o valor da indenização não é razoável nem proporcional, pelo que deve ser reduzido; (ii) a atualização do débito deve ser realizada pela taxa SELIC, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021; (iii) os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o percentual mínimo; e (iv) é isento do pagamento de custas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, nos termos já delineados acima.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados no Id. 284654449, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 286881396, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Preliminarmente, constata-se que não há divergência entre os índices de correção monetária e de juros moratórios fixados na sentença e indicados pelo apelante em suas razões recursais, visto que o d. Juízo
a quo
determinou a incidência da taxa SELIC, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação quanto ao capítulo que versa sobre os índices de atualização do débito, ante a ausência de interesse recursal neste particular.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0000712-08.2008.8.11.0105, proposta por
JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA
, substituído, no curso do processo, por seus sucessores
SIMONI CORREIA DE OLIVEIRA
e
OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), corrigido monetariamente pela taxa SELIC a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial da caderneta de poupança, desde a data do ajuizamento até o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passando a incidir a taxa SELIC uma única vez.

Na origem, o autor, José Aparecido de Oliveira (sucedido no curso do processo por seus herdeiros), aduziu ter sido submetido à prisão cautelar em 28.2.2005 e posto em liberdade depois de transcorridos mais de 22 (vinte e dois) dias da data da prisão e após a impetração de
habeas corpus
em que se reconheceu a ilegalidade da medida cautelar que lhe foi imposta. Em razão disso, pleiteou a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da alegada prisão ilegal e da consequente privação de sua liberdade.

A controvérsia recursal limita-se à aferição da razoabilidade e da proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; à verificação do critério de atualização do débito; à análise da adequação do percentual estabelecido para os honorários advocatícios sucumbenciais; e, por fim, à questão da isenção do ente público quanto ao pagamento das custas processuais.

Portanto, afigura-se inviável a rediscussão da questão atinente à responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso no dever de indenizar José Aparecido de Oliveira (sucedido no curso do processo por seus herdeiros), vítima de prisão indevida, consoante se depreende do excerto da sentença:

“
Já em relação aos danos morais, conclui-se que a experiência de encarceramento pelo período de 22 (vinte e dois) dias, quando desmotivada, enseja causa de determinação de danos morais, tendo em vista causar afastamento excessivo do requerente originário da sociedade, bem como ter repercussões diretas em sua saúde mental. Não se configura, assim, como mero dessabor do cotidiano.

Para o arbitramento do
quantum
indenizatório, por sua vez, deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais das partes. Considerando que o requerente originário era cidadão sem antecedentes criminais, de modo que não havia sido preso e presenciado a realidade do sistema penal brasileiro anteriormente, caracteriza-se como razoável a fixação do
quantum
indenizatório como R$ 1.000 (mil reais) por dia que esteve preso. Desta feita, tenho por razoável a fixação de indenização no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais).
” (Id. 284654444 – Págs. 3/4).

Dito isso, passo à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado, há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de prisão indevida da vítima, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e máximo de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 1012018-44.2023.8.11.0003 e n. 1007654-42.2017.8.11.0002 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 1059811-98.2019.8.11.0041 (Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo); autos n. 0000129-29.2017.8.11.0098, n. 1062398-93.2019.8.11.0041 e n. 0002468-73.2013.8.11.0009 (Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1005754-19.2020.8.11.0002 e n. 0007232-95.2019.8.11.0008 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n. 1020137-16.2019.8.11.0041, n. 0018841-15.2015.8.11.0041 e n. 1002396-55.2022.8.11.0041 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 0005853-17.2015.8.11.0055 (Rel. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 1013053-66.2016.8.11.0041 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 0000964-47.2015.8.11.0046 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); e autos n. 1011503-43.2022.8.11.0003 (Rel. Des. Márcio Vidal).

Assim, diante do caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o tempo em que permaneceu indevidamente enclausurado correspondente a 22 (vinte e dois) dias,
o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia
,
totalizando o montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
, não é desproporcional, tampouco desarrazoado, considerando os patamares jurisprudenciais encontrados em situações similares julgadas nesta e. Corte.

No que se refere aos honorários advocatícios, estes devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo douto advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Código de Processo Civil, art. 85, § 2º). Nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser observado o disposto no parágrafo 3º do art. 85, do citado Código.

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;
”
[g.n.]

Desse modo, em consideração à simplicidade da causa e ao
quantum
indenizatório arbitrado pelo d. Juízo
a quo
, não há razão para reduzir os honorários advocatícios estabelecidos no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 22.000,00: vinte e dois mil reais), o que corresponde a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Por outro lado, é incabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas, por ser isento, conforme dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, observado que não se trata de hipótese de restituição de eventuais custas e despesas processuais antecipadas pela parte autora no curso do processo, uma vez que é beneficiária da gratuidade da justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao capítulo que versa sobre os índices de atualização do débito, ante a ausência de interesse recursal neste particular, e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para excluir a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de custas, conforme o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso interposto pela parte sucumbente foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025